Tribunal: TJSP
Processo: 0017760-66.2011.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000395779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
0017760-66.2011.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes
FATOBENE COMÉRCIO DE METAIS LTDA ME e LUIZ CARLOS
FATOBENE, é apelado RICARDO REINA FATOBENE.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0017760-66.2011.8.26.0554 -Voto no 27404
2
Apelação no 0017760-66.2011.8.26.0554
Apelantes: Fatobene Comércio de Metais Ltda Me e Luiz Carlos Fatobene
Apelado: Ricardo Reina Fatobene
Comarca: Santo André
Voto no 27404
APELAÇÃO – DIREITO EMPRESARIAL – AÇÃO DE
DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL – QUEBRA DA
AFFECTIO SOCIETATIS – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO
ARTIGO 1.030, DO CÓDIGO CIVIL – PROVA PERICIAL QUE
NÃO CONCLUIU PELA PRESENÇA DE DESVIO DE VALORES
DA FORMA COMO ALEGADO PELO AUTOR NA INICIAL –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A
DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de dissolução e liquidação de
sociedade c.c. apuração de haveres e exclusão de sócio movida
por Fatobene Comércio de Metais Ltda ME e Luiz Carlos
Fatobene em face de Ricardo Reina Fatobene, na qual a
respeitável sentença de fls. 1315/1318, cujo relatório fica
fazendo parte integrante do presente, julgou improcedente a
ação.
Inconformado, apelou o réu Luiz Carlos Fatobene,
alegando, em síntese, que a sentença não observou as provas
acostadas aos autos, de forma que ocorreu a quebra da affectio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0017760-66.2011.8.26.0554 -Voto no 27404
3
societatis, razão pela qual o decreto de dissolução era medida
que se impunha. Pondera que o perito constatou a existência de
uma série de transações que não identificam beneficiário
direto, e não estão contabilizadas, mostrando-se tarefa ineficaz
e praticamente impossível de se analisar os extratos existentes.
Argumenta que o apelado constituiu uma nova empresa sem o
seu conhecimento e no mesmo endereço de sua empresa “Rua
Rio Grande do Sul, no 488, Santo André, SP”, com o mesmo
objeto social da empresa apelante. Sustenta que a lealdade é
um dos elementos que fazem parte da constituição da affectio
societatis, valor esse que se quebrou pelo apelado. Requer seja
dado provimento ao recurso, reformando-se a r. sentença
atacada.
O recurso encontra-se formalmente em ordem.
Decorreu o prazo sem que houvesse apresentação
de contrarrazões (fls. 1.525).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Apesar do autor alegar a quebra da affectio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0017760-66.2011.8.26.0554 -Voto no 27404
4
societatis, não houve a efetiva comprovação da ocorrência de
falta grave pelo sócio réu, consoante o disposto no artigo
1.030, do Código Civil.
Em outras palavras, era necessário que a expulsão
tivesse fundamento em um fato de extrema gravidade, sendo
possível que fosse realizada extrajudicialmente, se houvesse
previsão no contrato social.
A justificativa para a retirada do sócio da empresa
deve corresponder ao descumprimento dos deveres de sócio,
culminando em uma falta grave, não bastando a existência de
desentendimentos pessoais ou de cunho particular e íntimo, ou
meras desconfianças em relação à gestão da empresa.
Não se nega que tais fatos (desentendimentos,
desconfianças) geram uma convivência difícil no âmago da
sociedade empresarial, mas não têm o condão de culminar na
dissolução da sociedade pela quebra da affectio societatis.
Pois bem. No caso em questão, o fundamento
lançado pelo autor para a dissolução da sociedade pela quebra
da confiança existente entre eles foi o de que havia uma divisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0017760-66.2011.8.26.0554 -Voto no 27404
5
informal de tarefas entre os sócios, na qual o réu teria
permanecido com a incumbência de gerir as finanças e o autor
com a parte industrial da empresa.
O autor, ainda, argumentou que o réu mudou seu
comportamento depois do ingresso da sua mulher nos quadros
da empresa, passando a “efetuar transferências ilegais das
contas da empresa para a conta do réu, bem como desvios,
pagamentos e saques (...)”.
Não ficou comprovado, em absoluto que a gestão
da empresa cabia exclusivamente ao réu.
Pelo contrário, o contrato social juntado aos autos
(fls. 16/20 revela que ambos os sócios exercem a função de
administrador da sociedade (capítulo V, cláusula 8a, fls. 18).
A prova pericial realizada nos autos deixou claro
que a contabilidade da empresa era realizada de forma
irregular. A perícia afirmou, outrossim, que “mesmo que
imputada a qualquer um dos sócios a existência de confusão
patrimonial, tal fato é anulado pelo reingresso desses valores
na contabilização realizada pela perícia, em análise aos livros e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0017760-66.2011.8.26.0554 -Voto no 27404
6
documentos
a
que tivemos acesso. Note-se que as
transferências não contabilizadas para a conta do réu são de
diminuta importância, em confronto com o volume de recursos
movimentados na conta corrente da empresa e não
contabilizados. Dessa forma, não se pode afirmar que essas
saídas foram ou não devidas ao réu, face o lacunoso registro na
contabilidade da empresa de muitas das transações comerciais
realizadas. O caminho traçado pela perícia foi considerar todas
as saídas não registradas na contabilidade como indevidas,
com o reingresso dos recursos para a sociedade”.
Concluiu a prova pericial pela impossibilidade de
imputação diretamente a um dos sócios qualquer conduta de
desvio, diante da enorme discrepância entre os valores
contábeis e os valores dos saldos bancários (fls. 1173).
A improcedência do pedido era mesmo medida de
rigor.
Ante exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator